Tribunal: STF
Processo: ARE 1289782
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Direito da Cidade da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – NEPEC formula pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae. 



    Aduz o requerente, em síntese, que é um centro de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito e voltado para o estudo aprofundado de temas de Direito da Cidade, tendo como finalidade desenvolver pesquisas e trabalhos técnico-científicos, bem como projetos de extensão, sobre os mais diversos temas relacionados à regularização fundiária de interesse social e o planejamento urbano.



    Assevera a grande relevância da matéria em debate, em virtude de seu impacto na sociedade, quanto à possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca às companhias de habitação popular, espalhadas por todo o território nacional. 



    Pugna pela admissão no processo, na condição de amicus curiae, a fim de exercer o direito de manifestação sobre o mérito da divergência, de apresentar memoriais e de realização de sustentação oral, por ocasião do julgamento perante o Plenário.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo incabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    Não existe, entretanto, direito subjetivo de terceiro postulante em atuar como amigo da Corte. Sua participação, que é puramente colaborativa, deve ser ponderada pela relatoria, ante os requisitos legais, bem como a conveniência e a utilidade da intervenção.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito.



    2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate.



    3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. (...)



    (RE 808.202-AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 30/6/2017 – grifei)



    Ressalto o prévio deferimento de ingresso, na qualidade de amici curiae, da Companhia Estadual de Habitação – CEHAB/RJ, da União Federal, da Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR e da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF. 



    A toda evidência, os interesses da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU já estão devidamente segurados, mediante participação da CEHAB/RJ e da COHAPAR, companhias voltadas, também, à construção de moradias populares.



    Dessarte, não se mostra necessária a intervenção de todos os órgãos, fóruns e entidades relacionados com a categoria interessada no julgamento, sob pena de sobreposição, tumulto processual e complexidade na tramitação da demanda. 



    De qualquer sorte, toda a manifestação do NEPEC (evento 72) foi lida cuidadosamente e será considerada no decisum. Esse projeto de pesquisa e de extensão toca em aspectos essenciais para um país como o nosso, contribuindo na efetivação do Direito à Cidade, em especial na regularização fundiária e no planejamento urbano. 



    Vimos, atentamente, o sítio eletrônico do núcleo (https://nepec-uerj.com.br/). Sua ideia e execução permite um intercâmbio universidade-sociedade, com potencial de sofisticar a educação em – e a prática e a implementação de – direitos fundamentais, segundo o plano traçado pela Constituição de 1988. 



    O debate destes autos, todavia, já conta amadurecimento, com outras manifestações, às quais se soma, agora, a manifestação do NEPEC.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito formulado pelo Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Direito da Cidade da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – NEPEC.



    4. À Secretaria Judiciária, para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator